Tribunal: TJPA
Processo: 0010007-94.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ESTELIONATO ? PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUS?NCIA DE CITA??O/INTIMA??O DA R? ? INOCORR?NCIA ? FRUSTRADA A CITA??O DA ACUSADA NO ENDERE?O PREVIAMENTE DECLINADO POR OCASI?O DO INDICIAMENTO E NOS DEMAIS ENDERE?OS CONSTANTES NOS AUTOS, N?O H? NULIDADE DA CITA??O FEITA POR EDITAL, PORQUANTO INVI?VEL A REALIZA??O, PELO JU?ZO, DE BUSCAS ALEAT?RIAS, AT? PORQUE AUSENTE QUALQUER INDICATIVO DO SEU PARADEIRO. NA HIP?TESE, A R? CONSTITUIU ADVOGADO E PERMANECEU FORAGIDA DURANTE TODA A INSTRU??O CRIMINAL E AGORA PEDE A NULIDADE POR FALTA DE CITA??O. NESSE CONTEXTO, N?O H? QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS A PARTE N?O PODE ARGUIR NULIDADE A QUE HAJA DADO CAUSA, CONFORME ART. 565 DO CPP, ISTO ?, OS ATOS N?O FORAM REALIZADOS PORQUE A R? ESCOLHEU PERMANECER FORAGIDA, CONTENTANDO-SE COM A PARTICIPA??O DO ADVOGADO CONSTITU?DO. PRECEDENTES DO STJ ? PRELIMINAR REJEITADA ? NO M?RITO ? COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO PORQUE EVIDENCIADA A FALSA PROMESSA DE OBTEN??O DE LUCRO EM NEG?CIO FICT?CIO NO RAMO DE CONFEC??ES, EST? CONFIGURADA A PR?TICA DO CRIME DE ESTELIONATO, N?O HAVENDO QUE SE FALAR EM MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO A SER TRATADO EXCLUSIVAMENTE NA SEARA CIVIL. HAVENDO EQU?VOCOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, SUA REFORMA ? MEDIDA QUE SE IMP?E, UMA VEZ QUE A CIRCUNST?NCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, CONDUTA, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME DEVEM SER AFASTADOS POR SEREM INERENTES AO TIPO PENAL, PERMANECENDO DESFAVOR?VEIS AS CIRCUNST?NCIAS DO CRIME, QUE N?O CHEGAM A MODIFICAR A REPRIMENDA NAQUELA PRIMEIRA FASE. A READEQUA??O DOS VETORES JUDICIAIS DAR-SE-? PARA EFEITOS MERAMENTE DID?TICOS, J? QUE A PENA-BASE FIXADA POUCO ACIMA DO M?NIMO LEGAL EST? JUSTIFICADA PELA PERMAN?NCIA DE UMA CIRCUNST?NCIA JUDICIAL DESFAVOR?VEL. A PENA DE MULTA EX OFF?CIO TORNA-SE PROPORCIONAL ? PENA CORPORAL ? PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITU?DA POR RESTRITIVA DE DIREITO ? APELO DESPROVIDO E, DE OF?CIO, READEQUADAS AS CIRCUNST?NCIAS DO ART. 59 DO CP E ALTERADA A PENA DE MULTA QUE FICA PROPORCIONAL ? SAN??O CORPORAL - UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0010007-94.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME)
APELANTE: CHRISTIANE CAMURÇA KIM (OU CHRISTIANE DE ALBUQUERQUE CAMURÇA) - ADVS: EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - OAB/PA Nº 11.816 E OUTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: ELECIR MARIA MARTINS ALVES D¿ALMEIDA E RITA ESTER BEZERRA LOUREIRO DE SOUZA (ADV. NATACHA RAMOS RODRIGUES DAMASCENO - OAB/PA Nº 15.045) E TIAGO PAMPLONA PAOLELLI (ADVS. RONALDO DE SIQUEIRA ALVES - OAB/PA Nº 13.295 E OUTRA)
PROCURADORES DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER E HEZEDEQUIAS M. DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA RÉ - INOCORRÊNCIA - FRUSTRADA A CITAÇÃO DA ACUSADA NO ENDEREÇO PREVIAMENTE DECLINADO POR OCASIÃO DO INDICIAMENTO E NOS DEMAIS ENDEREÇOS CONSTANTES NOS AUTOS, NÃO HÁ NULIDADE DA CITAÇÃO FEITA POR EDITAL, PORQUANTO INVIÁVEL A REALIZAÇÃO, PELO JUÍZO, DE BUSCAS ALEATÓRIAS, ATÉ PORQUE AUSENTE QUALQUER INDICATIVO DO SEU PARADEIRO. NA HIPÓTESE, A RÉ CONSTITUIU ADVOGADO E PERMANECEU FORAGIDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E AGORA PEDE A NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. NESSE CONTEXTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS A PARTE NÃO PODE ARGUIR NULIDADE A QUE HAJA DADO CAUSA, CONFORME ART. 565 DO CPP, ISTO É, OS ATOS NÃO FORAM REALIZADOS PORQUE A RÉ ESCOLHEU PERMANECER FORAGIDA, CONTENTANDO-SE COM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - NO MÉRITO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO PORQUE EVIDENCIADA A FALSA PROMESSA DE OBTENÇÃO DE LUCRO EM NEGÓCIO FICTÍCIO NO RAMO DE CONFECÇÕES, ESTÁ CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM MERO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO A SER TRATADO EXCLUSIVAMENTE NA SEARA CIVIL. HAVENDO EQUÍVOCOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, SUA REFORMA É MEDIDA QUE SE IMPÕE, UMA VEZ QUE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, CONDUTA, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME DEVEM SER AFASTADOS POR SEREM INERENTES AO TIPO PENAL, PERMANECENDO DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, QUE NÃO CHEGAM A MODIFICAR A REPRIMENDA NAQUELA PRIMEIRA FASE. A READEQUAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DAR-SE-Á PARA EFEITOS MERAMENTE DIDÁTICOS, JÁ QUE A PENA-BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ESTÁ JUSTIFICADA PELA PERMANÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. A PENA DE MULTA
EX OFFÍCIO
TORNA-SE PROPORCIONAL À PENA CORPORAL - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO - APELO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, READEQUADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP E ALTERADA A PENA DE MULTA QUE FICA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e, de ofício, readequadas as circunstâncias judiciais e modificada a pena de multa para ficar proporcional à sanção corporal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0010007-94.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME)
APELANTE: CHRISTIANE CAMURÇA KIM (OU CHRISTIANE DE ALBUQUERQUE CAMURÇA)
ADVOGADOS: EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO - OAB/PA Nº 11.816 E OUTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: ELECIR MARIA MARTINS ALVES D¿ALMEIDA E RITA ESTER BEZERRA LOUREIRO DE SOUZA (ADV. NATACHA RAMOS RODRIGUES DAMASCENO - OAB/PA Nº 15.045) E TIAGO PAMPLONA PAOLELLI (ADVS. RONALDO DE SIQUEIRA ALVES - OAB/PA Nº 13.295 E OUTRA)
PROCURADORES DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER E HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CHRISTIANE CAMURÇA KIM (OU CHRISTIANE DE ALBUQUERQUE CAMURÇA), qualificada nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e cento e trinta e três (133) dias-multa, na incidência do art. 171,
caput
do Código Penal. (fls. 167-175).

Extrai-se dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença à fl. 167 que:

¿(...) A denúncia foi protocolizada em 02/05/2013 e narra que a acusada, utilizando-se de artifício ardil, convenceu as vítimas Elecir Maria Martins Alves D¿Almeida e Rita Ester Bezerra Loureiro a aplicar quantias significativas em dinheiro na conta da indiciada, sob alegação de se tratar de investimento para a confecção de roupas em uma fábrica localizada em São Paulo, as quais seriam comercializadas para uma marca denominada PA CONCEPT, fato que geraria lucro para as vítimas. (§) Ocorre que, segundo relata a peça acusatória exordial, as vítimas jamais tiveram a restituição do dinheiro investido, tampouco o lucro prometido pela acusada. (§) A denúncia acrescenta que a acusada ainda entregou um cheque de propriedade de Tiago Pamplona Paolelle à vítima Elecir, a fim de supostamente compensá-la pelo montante investido. Contudo, o referido cheque foi devolvido sem provisão de fundos. (...)¿.
(Sic).

Após o recebimento da denúncia e expedição de Carta Precatória para a Comarca de Paragominas/PA visando a citação da denunciada, às fls. 58/59, esta constituiu advogado particular nos autos para atuar em sua defesa, mas se manteve foragida na ação.

Independente da constituição de advogado para patrocinar a defesa, infrutífera foi a citação no endereço fornecido pela acusada na fase inquisitorial e, havendo sucessivas tentativas em outros endereços e seu advogado não ter prestado informações a respeito, foi realizada a citação por edital às fls. 88-89.

Com isso, a ré não foi interrogada em juízo, posto que deixou de informar seu atual endereço, seguindo o processo pelo disposto no art. 367 do CPP.

Contrariada com a condenação, a acusada, recorreu alegando preliminarmente nulidade processual pela ausência de sua citação/intimação para participar da audiência de instrução e julgamento, inviabilizando o seu interrogatório em Juízo e impondo o cerceamento de sua ampla defesa.

Argumenta que não mudou seu endereço e continua a morar no local onde a diligência de intimação não restou bem sucedida, por isso, como não deu causa à ocorrência, a falta de sua intimação constitui nulidade do processo.

Alega que não incorreu nas hipóteses de revelia processual penal e, assim, deveria ter sido intimada de todos os atos, inclusive por edital; além disso, desde as alegações finais tem suscitado a nulidade, pedindo o retorno dos autos à origem para o refazimento do seu interrogatório como meio de prova e autodefesa.

Ultrapassada a preliminar, no mérito, a defesa da apelante aduz atipicidade do fato apurado, porque, embora realizado o investimento de capital para o negócio entabulado com as vítimas, que alegam prejuízos materiais, o mesmo não constituiu vantagem ilícita obtida pela ré e nem foi fruto de elementos típicos caracterizadores do crime de estelionato.

Refere que não houve a tipicidade objetiva do delito, qual seja a indução ao erro, havendo apenas mero descumprimento do contrato de vontades gerando simples mora civil, sem nenhuma fraude, pois ausente também a tipicidade subjetiva, no caso o dolo.

Por fim, pede o provimento do apelo para a nulidade do processo ou a reforma da sentença
a quo
, pugnando por sua absolvição na forma do art. 386 do CPP. (fls. 183-199).

Contrarrazões do
dominus litis
às fls. 200-205 requer o acolhimento da preliminar de nulidade absoluta por falta de citação e, no mérito, o desprovimento do apelo.

As assistentes de acusação Elecir D¿Almeida e Rita Loureiro, em contrarrazões às fls. 216-219 pugnaram pela manutenção da sentença
a quo
enquanto que, o outro assistente de acusação, Tiago Paolelli, devidamente intimado, deixou de responder ao recurso. (fl. 241).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por CHRISTIANE CAMURÇA KIM (OU CHRISTIANE DE ALBUQUERQUE CAMURÇA).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA RÉ para participar da audiência de instrução e julgamento, inviabilizando o seu interrogatório em Juízo e impondo o cerceamento de sua ampla defesa.

Argumenta que não mudou seu endereço e continua a morar no local onde a diligência de intimação não restou bem sucedida, por isso, como não deu causa à ocorrência, a falta de sua intimação constitui nulidade do processo.

Pelo contexto da ação, as alegações da recorrente giram entorno de meras falácias, porque não trouxe nada que demonstrasse a veracidade de suas palavras.

Argumenta ainda a ré que, não incorreu nas hipóteses de revelia processual penal e, assim, deveria ter sido intimada de todos os atos, inclusive por edital; além disso, diz que desde as alegações finais tem suscitado a nulidade, pedindo o retorno dos autos à origem para o refazimento do seu interrogatório como meio de prova e autodefesa.

No processo penal não vislumbro hipótese dos efeitos da revelia porque incompatíveis com o princípio da presunção de inocência disseminado no inciso LVII do art. 5º da Constituição da República, talvez por isso não seja expressa a sua previsão normativa na seara criminal, restringindo-me à minha opinião pessoal a respeito; ademais, houve a citação por edital e ainda assim, não respondeu ao chamamento da justiça. (fls. 88-89).

Pelo contorno dos autos, observa-se que, por ocasião da fase inquisitorial (de indiciamento) em que a apelante foi interrogada perante a autoridade policial, ela forneceu o seu endereço na Comarca de Paragominas/PA (fl. 35), inclusive juntou Instrumento Particular de Confissão de Dívida, onde se verifica o mesmo endereço (fl. 44), razão porque o d. Juízo
a quo,
depois do recebimento da denúncia,

expediu a Carta Precatória visando a sua citação no âmbito da referida comarca. (fl. 67).

No entanto, conforme a certidão do meirinho à fl. 73, ele deixou de citá-la porque o proprietário do prédio, o Sr. Hudson Gusmão, informou que a acusada se mudou, sendo desconhecido o seu paradeiro, presumindo a vizinhança que ela tenha ido para São Paulo capital; além disso, foi informado ainda que a mesma se evadiu de Paragominas/PA deixando um débito de R$8.000,00 (oito mil reais) com o locador do imóvel, bem como oitenta e dois (82) cheques devolvidos na praça comercial daquele município.

Incontinenti, o d. Juízo processante, observando que na procuração dos advogados de defesa, a apelante indicava o seu provável endereço na cidade de São Paulo (fl. 59), determinou a expedição de Carta Precatória para a capital paulista visando a citação da acusada em Cambuci/SP. (fls. 74-81).

Todavia, o oficial de justiça certificou à fl. 81 que, embora tivesse localizado o endereço naquela capital, não citou a acusada, pois o proprietário do imóvel informou que sua inquilina não mais residia no local havia vinte (20) dias e foi embora devendo dois (02) meses de aluguel, além de ter clonado os seus cartões, não sabendo o seu paradeiro.

O d. Juízo
a quo
determinou a intimação do causídico para que informasse o atual endereço da sua cliente, sem qualquer devolutiva. (fl. 84).

À vista da informação constante na Rede INFOSEG - Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, do Ministério da Justiça, foi observado o cadastro da apelante, cujo endereço registrado era: Estrada das Nações, nº 395, Apto. 178 A - Vila Iracema - Barueri/SP (fl. 103), sendo determinada novamente a expedição de Carta Precatória para referido local.

Entretanto, sem retorno do cumprimento da diligência, a audiência foi realizada para a oitiva das testemunhas e, após, o meirinho paulista certificou que, diligenciando no endereço indicado na carta, deixou de citar a ré, pois, segundo informações do porteiro do prédio, Wilian Araújo, a recorrente havia se mudado do local há mais de um (01) ano, sem deixar novo endereço. (fl. 125).

Pelo que se extrai dos autos, a apelante, de naturalidade paraense, não tem paradeiro certo e já coleciona vários endereços nos autos, quais sejam: em Belém/PA (Av. Braz de Aguiar, nº 835, Bloco A, Apto. 104 e onde teria uma loja) fl. 14; no Município de Paragominas/PA (Rua 21 de abril (ou do Eixo WE), nº 325, Apto. 202, Centro) fls. 35 e 44 e na cidade de São Paulo/SP (Rua Gama Cerqueira nº 499, Cambuci e na Estrada das Nações, nº 395, Apto. 178 A - Vila Iracema - Barueri) fls. 59; 77 e 103.

Independente da constituição de advogado pela ré para patrocinar a sua defesa, infrutífera foi a citação nos endereços constantes nos autos, pois além de não ter sido localizada, seu advogado não informou o seu atual endereço.

Não se discute que a apelante se oculta para não ser citada e está sempre um passo à frente da justiça, afinal por onde andou deixou rastro de sua ilicitude, não podendo permanecer no mesmo lugar.

Com isso, pelas tentativas sem êxito de encontrá-la, restou citada por edital no seu Estado natal (fls. 88-89), constituindo um dos seus diversos endereços, inclusive de que teria uma loja na Av. Braz de Aguiar, mas também não houve qualquer resposta; por isso, não foi interrogada em juízo, seguindo o processo pelo disposto no art. 367 do CPP.

No mesmo sentido:
(...)
Esta Corte Superior de Justiça entende que inexiste nulidade do processo nos casos em que não é realizado o interrogatório de réu foragido que, contudo, possui advogado constituído nos autos, circunstância que permite o prosseguimento da ação penal, nos termos do artigo 367 do Estatuto Processual Penal, exatamente como na hipótese em exame. Precedentes
. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 294.750/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 27/08/2014). Grifo.

A defesa técnica não foi comprometida, porque os advogados da ré apresentaram as peças processuais devidas patrocinando a sua ampla defesa em todas as oportunidades que se deram na instrução, bem como juntando cópia de documentos, certamente, fornecidos pela acusada, a fim de subsidiar a melhor tese em seu benefício.

O fato é que a apelante está foragida, em lugar incerto e não encontrada no endereço declinado após seu indiciamento e, neste caso, não houve êxito em todas as tentativas de citá-la nos demais endereços e nem mesmo por edital publicado na comarca onde ocorrera o fato e de onde é natural de nascimento.

No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA INQUISITORIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO ENCONTRADO NO
ENDEREÇO DECLINADO APÓS INDICIAMENTO
. PRECEDENTES. OMISSIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE. (...) 3.
Frustrada a citação do acusado no endereço previamente declinado, não há nulidade da citação feita por edital, porquanto inviável a
realização, pelo juízo, de buscas aleatórias, até porque ausente qualquer indicativo do seu paradeiro. Precedentes. 4. A defesa, no âmbito do processo penal, deve ser a mais completa possível, garantindo-se que, em todas as fases, o acusado, ainda que revel, esteja devidamente representado por defensor que zele pela regularidade dos procedimentos, requerendo o que for de direito a seu favor
. (...). Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas de nulité sans grife
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). Foi, desse modo, editado, pelo Supremo Tribunal Federal, o enunciado sumular 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. (...) 12.
Habeas Corpus
não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício, para fixar a pena do paciente em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (STJ - HC 322.214/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016). Sublinhado.

Em cada momento que o Juízo da primeira instância expediu uma carta precatória, a acusada mudava de endereço, deslocando-se entre um e outro local, sempre fugindo do chamamento da justiça, talvez acreditando que por ter constituído advogados para atuar na causa, o seu comparecimento pessoal fosse desnecessário; porém, ciente de sua condenação, pede a nulidade a que justamente deu causa.

A respeito da matéria o precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO POR ROUBO. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese, o réu constituiu advogado e permaneceu foragido durante toda a instrução criminal. Ao ser recapturado, pleiteou o seu interrogatório e a participação pessoal ao ato de reconhecimento pela vítima, o que foi indeferido pelo Magistrado. 2. Nesse contexto, não há falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois a parte não pode arguir nulidade a que haja dado causa, conforme art. 565 do Código de Processo Penal, isto é, os atos não foram realizados porque o réu escolheu permanecer foragido, contentando-se com a participação do advogado constituído.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 78.705/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017). Grifo.

Informalmente estive diligenciando pelas comarcas por onde andou a recorrente e observei que na Comarca de Belém/PA, foi condenada por crime de estelionato - Processo nº 0010010-49.2013.8.14.0401 (vítima Cintia Falcão) com trânsito em julgado; responde ao Processo-Crime nº 00163293320138140401 (estelionato), além desta presente ação também por estelionato, conforme se extrai do Sistema Libra/TJE/PA.

Na Comarca de São Paulo/SP, pelo site oficial do TJ/SP, verifica-se que a apelante responde aos processos: Ação Penal - nº 0038829-83.2014.8.26.0576 (crime contra a ordem tributária); além de três (03) ações cíveis de execução de título extrajudicial, figurando como executada; duas (02) ações de despejo por falta de pagamento onde é requerida e uma ação monitória em seu desfavor.

Com isso, verifico robustas razões para a ré não querer ser encontrada, escolhendo permanecer foragida.

Não havendo qualquer nulidade nos autos, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

A defesa da apelante aduz atipicidade do fato apurado, porque, embora realizado o investimento de capital das vítimas para o seu negócio de confecção de roupas, cujos prejuízos materiais foram suportados pelas investidoras, segundo alega a ré, não constituiu vantagem ilícita obtida e nem foi fruto de elementos típicos caracterizadores do crime de estelionato.

Refere que não houve a tipicidade objetiva do delito, qual seja a indução ao erro, havendo apenas mero descumprimento do contrato de vontades gerando simples mora civil, sem nenhuma fraude, pois ausente também a tipicidade subjetiva, no caso o dolo.

Por fim, pediu a reforma da sentença
a quo
, pugnando por sua absolvição na forma do art. 386 do CPP.

Verifica-se pelas disposições de suas razões recursais que a apelante não negou a ocorrência dos fatos, mas justifica que não teve a intenção de lesar ninguém e nem teria induzido alguém em erro, porém não comprova nada do que alega, senão vejamos as declarações nos autos:

ELECIR MARIA MARTINS ALVES D¿ALMEIDA - Administradora - Vítima -
¿
... que a depoente era amiga de infância da ré
... que estudaram no mesmo Colégio... que, depois de um tempo, retomaram a amizade... que com relação ao investimento em confecção de roupas onde a depoente lucraria 50%, ouviu isso da ré...
que na ocasião a mãe da depoente se recuperava de um câncer de mama e seu pai, empresário, não estava indo bem e quem segurava as pontas em sua casa era sua mãe... que a irmã da depoente havia passado em uma faculdade e para conseguir o benefício do FIES, teve que se demitir do trabalho... então sua irmã tinha um valor de 4.000 reais na poupança que era do pagamento do seu FGTS... que neste momento, a acusada já tinha convencido a depoente que a fábrica dela estava excelente, quase milionária e que se a depoente não queria investir também os 4.000 reais da sua irmã entregando a ela.... que a ré lhe disse que tinha um acordo com a Assembleia de Deus em São Paulo, que eles encomendavam a roupa da acusada... que a ré confeccionava as roupas por encomenda e assim já era garantido o lucro... que a depoente deu os 4.000 reais... a acusada disse que o repasse do lucro seria de 50%... que com relação ao investimento feito pela depoente para a acusada foi no total acima de 58.000 reais
... que a depoente chegou a receber de volta apenas 5.000 reais... que então a acusada começou a atrasar os pagamentos e pediu que a depoente convencesse outras pessoas a investir para ajudá-la...
que nesta ocasião a depoente lembrou que sua amiga Rita havia ficado viúva e tinha recebido um dinheiro de seu falecido marido... que a acusada lhe repassou um cheque de 26.000 reais com dia determinado para ser descontado e quando a depoente foi descontar no dia aprazado, estava sem fundo... que o cheque não era da acusada e sim do seu suposto namorado TIAGO... que TIAGO está pagando a depoente do valor do cheque
...
que a depoente sabe que a acusada ludibriou outras pessoas, mas a depoente só chamou para entrar nisso a sua amiga Rita... que como Rita é advogada, a depoente deu o contrato de investimento para ver se estava bem, mas Rita disse à depoente que, embora não fosse um contrato extremamente legal, mas era um contrato... que a depoente soube pela acusada que outra colega do Colégio também foi convencida pela ré a investir no negócio, a Cintia que estava bem financeiramente... que na época, a acusada pediu à depoente que falasse bem dela se a Cintia ligasse para a depoente... que quando Cintia ligou, a depoente disse que a ré não era confiável e já estava atrasando seu pagamento, mas Cintia já havia investido uma semana antes 1.000 reais.
.. que a depoente não procurou saber da existência da fábrica PA CONCEPT porque confiou na acusada...
que então a acusada sumiu
, não atendia mas telefone e nem nada
, foi quando a depoente pediu para sua prima que mora em São Paulo verificar e sua prima informou que a PA CONCEPT existia e que a acusada tinha dado um calote na fábrica e por isso a fábrica tinha tirado a ré do mercado
... que depois a depoente soube que a acusada teria uma loja em Belém na Av. Braz de Aguiar, mas que não estava no nome dela... que acionou a acusada no cível para ressarcimento... ¿.
(fl. 122/Mídia). Sublinhado.

RITA ESTER BEZERRA LOUREIRO DE SOUZA - Advogada - Vítima: ¿
...
que é amiga de ELECI e por meio dela conheceu a acusada
... que ELECI contou que estudou desde pequena com a ré e estava fazendo um investimento que era certo e tinha um lucro de 50%...
que na época a depoente estava recentemente viúva e tinha recebido o auxílio funeral do esposo e este dinheiro estava parado
... que então ouviu de ELECI que o negócio era bom e dava um retorno relativamente rápido...
que a depoente conheceu a acusada que, inclusive, foi até sua residência lhe explicar tudo, convencendo-lhe que tinha retorno de lucro rápido e que já estava trabalhando com isso há bastante tempo... que quando a acusada foi até a residência da depoente mostrou o seu carro cheio de roupas por ela confeccionadas para fornecer para São Paulo... que a depoente fez três contratos de investimento com a acusada... que a depoente investiu entorno de 40 a 45.000 reais... que a depoente só não teve o contrato de 23.000 reais investidos por que confiava na ré ... que a depoente não recebeu nada de 50%
...
que a depoente foi totalmente enganada... que a depoente foi tão bem enganada que nem pediu o contrato de investimento dos últimos 23.000 reais porque confiava na acusada e foi ¿na palavra
¿...
que a acusada depois sumiu, não atendia os telefonemas da depoente e nem respondia os e-mail¿s... que soube que ELECIR estava na mesma situação
... que então decidiram tomar providências... que a depoente nunca se interessou em saber se a acusada efetivamente confeccionava roupas e nem se de fato fornecia para São Paulo....
que a acusada Christiane se apresentava muito bem, tinha boa conversa e dizia que tinha um lucro espetacular... que a ré disse à depoente que várias pessoas haviam investido no negócio... que as roupas eram fabricadas e fornecidas para fábrica PA CONCEPT a fim de serem vendidas em São Paulo e de lá vinha o lucro e a acusada pagava os investidores... que a acusada passava extrema confiança pela conversa
... que a depoente acionou a ré também no cível...¿.
(fl. 122/Mídia).

Pelo que observo expressamente nas informações das vítimas, foi que ambas passavam por um momento de extrema fragilidade emocional, quando apareceu a apelante com a novidade de investimento e lucro financeiro rápido.

ELECIR D¿ALMEIDA contou que na época sua mãe se recuperava de um câncer de mama e seu pai estava enfrentando dificuldades em seus negócios, além de sua irmã ter pedido demissão porque pretendia cursar a faculdade com o benefício do FIES, inclusive investindo também o seu FGTS no negócio da ¿amiga¿ de ELECIR.

Enquanto que, RITA LOUREIRO estava recentemente viúva e, com a história de um lucro rápido, se deixou levar pela conversa da acusada e investiu o que recebeu do auxílio funeral do seu marido.

A negociante aproveitou-se da ocasião e convenceu as duas a investir em um negócio que, pelo jeito, só deu lucro para a apelante.

Apresentar-se bem e com boa conversa são características de que quem utiliza meios fraudulentos para induzir alguém em erro, desde que lucre com isso. Desaparecer depois e não querer mais contato com os investidores é próprio de quem tem consciência de que agiu mal.

A ré não poupou nem o seu namorado, o Engenheiro Mecânico TIAGO PAOLELLI, aproveitando-se do sentimento dele por ela para obter vantagem, senão vejamos o que ele declarou em Juízo:

¿
... que conhece a ré e também se considera vítima...
que na época teve um relacionamento amoroso com a ré, mas cada um morava em sua casa
...
que durante o relacionamento amoroso, a ré lhe propôs esse investimento
... que a ré dizia que precisava de capital de giro e depois pagaria com o lucro da venda das mercadorias...
que o depoente fez um investimento na ordem de 250.000 reais e que não houve contrato escrito
...
que a ré disse ao depoente que estava em dificuldade para ressarcir os valores que recebeu para investimento, que o seu aluguel estava atrasado e pediu ao depoente que lhe fizesse um cheque para aquela despesa... que o depoente, na altura, estava namorando a ré e então passou um cheque em branco para ela preencher o valor do aluguel.
.. que o depoente gostava dela e confiava muito na namorada...
que o valor do aluguel deveria ser bem aquém do que ela preencheu, que foi 26.000 reais e deu a D. ELECIR... que quando o depoente soube, procurou a D. ELECIR para explicar a situação, pois o cheque foi devolvido por falta de provisão de fundos... que o depoente nem tinha chegado a sustar o cheque... que na verdade o valor para o cheque deveria ser entorno de 1.000 a 1.500 reais que seria do aluguel, por isso deu em branco para a ré preencher... e, por causa disso o depoente vem pagando a D. ELECIR
... que a ré, com dificuldade, vem pagando o depoente com depósito em Banco...
que o depoente não faz a menor ideia de onde a acusada esteja morando
...
que depois o depoente soube que a ré teria envolvido outras pessoas... que chegou a abrir uma loja com a ré, mas não deu certo e as dívidas ficaram todas no nome do depoente
...
que a ré dizia ao depoente que por estar se separando do marido, não queria nada no nome dela
...
(perguntado se ele achava que a ré teria se aproximado dele com a intenção de atraí-lo para o negócio e não por afeto, constrangido ele respondeu que isso seria possível)...
que das vítimas sabe de ELECIR, CINTIA, RITA, ele e que não conhece pessoalmente as outras...¿.
(fl. 122/Mídia).

Grifo.

Pelo visto, os depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas são uníssonos em afirmar que a ré, sob a alegação de investir na confecção de roupas, com a promessa de retorno rápido do investimento acrescido de 50% (cinquenta por cento), captava recursos financeiros das vítimas, sem, contudo, devolver a quantia investida e muito menos o lucro prometido.

Os contratos de investimento de fls. 14-17, 22-27, entabulados entre a apelante e as ofendidas, demonstram a materialidade do delito e ratificam os depoimentos em juízo.

De outro modo, a acusada jamais comprovou que sequer investiu o dinheiro captado das vítimas na confecção de roupas, não apresentando recibos, notas fiscais e outros documentos que alegou perante a autoridade policial que apresentaria, a fim de comprovar a finalidade dada ao dinheiro recebido, configurando, assim, o dolo pré-existente da ré de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro, mediante artifício ardil.

Não há hipótese de se acolher uma absolvição e confirmada vai sua responsabilidade penal.

A DOSIMETRIA DA PENA não foi impugnada no recurso exclusivo da defesa e neste momento apenas cabe ser revista para observar se houve alguma ilegalidade ou teratologia. A respeito da matéria:
Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso
de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar
as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código
Penal - CPP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes
. (STJ - HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). Grifo.

De plano, na primeira fase, observo a teratologia da avaliação desfavorável da culpabilidade, que seria grave porque a
acusada possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera
(fl. 174), mas isso é elemento
constitutivo do conceito analítico de crime sendo inerente ao tipo penal e, pelo contexto dos autos, vejo que nem extrapolou o normal da espécie e vai afastada.

Outras circunstâncias avaliadas com elementos inerentes ao tipo penal foram a conduta e a personalidade da ré consideradas desfavoráveis por se
revelarem
inadequadas, tendo em vista que ludibriou inúmeras pessoas, a fim de captar dinheiro ilicitamente
, mas é esse é o objetivo natural do crime de estelionato.

No mesmo sentido:
(...)
No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a
consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal
" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). Da mesma forma, a conduta social e a personalidade, uma vez que
processos em andamento (Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça - STJ) ou condenações transitadas em julgado não são elementos idôneos na valoração negativa dessas circunstâncias judiciais (cf.: HC 388.005/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 1º/7/2019). (...) Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para afastar a valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, reduzindo a pena final do paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. (STJ - HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). Grifo.
Omissis
. Não serve para justificar o aumento da pena-base o fim lucrativo
do paciente, o que tornaria intensa sua culpabilidade, pois tal
circunstância é inerente ao próprio tipo penal de estelionato, crime
contra o patrimônio, que depende, para sua configuração, da
obtenção de "vantagem ilícita em prejuízo alheio". (...)
Habeas corpus
concedido para reduzir a pena imposta ao paciente a 8 (oito) meses de reclusão, declarada, de ofício, extinta a punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. (STJ - HC 96.447/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009).

O lucro fácil também constitui motivos inerentes ao tipo penal.

Na verdade, a única vetorial desfavorável em grau máximo para a apelante são as circunstâncias do crime, não só por ter ludibriado, induzido as vítimas em erro para investir em uma quimera, mas por ter se aproveitado também da fragilidade emocional das mesmas no momento em que experimentavam uma situação dolorosa em suas vidas, uma com a doença da mãe (câncer de mama) e a outra com a morte do marido, incapazes de perceber o engodo por trás das promessas de lucros vultosos.

A readequação das circunstâncias judiciais dar-se-á para efeitos meramente didáticos, por que

a pena-base fixada pelo julgador em dois (02) anos de reclusão, abaixo do grau médio, não se demonstra exacerbada, não merecendo ser alterada.

Todavia, é patente que a pena de multa fixada em cem (100) dias-multa está totalmente desproporcional à sanção privativa de liberdade, o que não se admite.

Por analogia, o precedente:
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de
habeas corpus
de ofício,
operando-se o seu redimensionamento"
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018,
DJe 19/2/2018). (...) (STJ - AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Grifado.

Desta forma, se a pena corporal foi acrescida em 5/5 (cinco quintos), igualmente será para a pena de multa que, por certo alcança o montante devido de vinte (20) dias-multa.

Não havendo circunstâncias na segunda fase; na terceira, a pena foi elevada, face o art. 71 do CP, em 1/3 (um terço),
pelo qual o julgador fixou a pena privativa de liberdade definitiva em dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e a pena de multa, nesta ocasião, de ofício, vai redimensionada para vinte e seis (26) dias-multa.

O regime inicial permanece o mesmo, aberto.

O magistrado só afastou a aplicabilidade do art. 44 do Código Penal, fundamentando-se no seu item III; no entanto, com a revisão
ex offício
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP acima expendida, não há mais impedimento para a sua aplicabilidade.

Assim, Considerando que a apelante preenche agora os requisitos previstos no artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, em dias, horários e condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução das Penas e Medidas Alternativas, ficando ao seu critério os demais pormenores.

Pelo exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento e, de ofício, modifico a primeira fase da dosimetria da pena sem, no entanto, alterar a pena-base da sanção privativa de liberdade, tornando proporcional a pena de multa, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApChristiane